Tribunal: TJMT
Processo: 1023068-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023068-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA CARLA FREIESLEBEM DA SILVA - CPF: 049.598.101-06 (RECORRENTE), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1023068-05.2025.8.11.0001.

Recorrente:
BRUNA CARLA DA SILVA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ENTREGA POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES NÃO APRESENTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. A recorrente sustenta extravio temporário e violação de suas bagagens durante voo adquirido junto à empresa aérea, com furto de pertences, e pede a condenação da ré ao pagamento de indenização e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade objetiva da companhia aérea abrange a indenização por suposto furto de bens não declarados em bagagem despachada; (ii) estabelecer se, diante da ausência de prova inequívoca dos objetos alegadamente subtraídos, há cabimento para condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito
.

O parágrafo único do art. 734 do CC torna lícita a exigência de declaração do valor da bagagem pelo transportador, a fim de fixar o limite da indenização; a ausência desse documento impõe ao passageiro o ônus de demonstrar inequivocamente os bens transportados e seus valores, o que não se verifica no caso concreto.

Não comprovados os objetos alegadamente furtados, nem o valor correspondente, não há que se falar em indenização por danos materiais, tampouco em danos morais, diante da inexistência de ilícito imputável à transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do transportador aéreo não dispensa o passageiro de comprovar minimamente os bens alegadamente furtados de bagagem despachada.

A inversão do ônus da prova no CDC depende de verossimilhança ou hipossuficiência, não se aplicando de forma automática.

A ausência de declaração de valores de bens transportados e de provas inequívocas inviabiliza o reconhecimento de danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 734, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Apelação Cível no 0010952-68.2017.8.17.2370, Rel. Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito, j. 04.11.2024, DJe; TJDFT, Acórdão no 1132568, 0708848-33.2018.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.10.2018, DJe 30.10.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 307090383, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais e materiais, afirmando que sua bagagem foi extraviada e seus pertences foram violados e furtados, em evidente falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagem de transporte terrestre junto à empresa demandada, para o trecho Bauru/SP – Alta Floresta/MT, com conexões em Campinas/SP e Cuiabá/MT, tendo embarque programado para o dia 16/01/2025, às 16h10.

Aduz que, durante a conexão em Campinas/SP, teria sido convencida por funcionários da própria companhia aérea a despachar suas bagagens. Contudo, no voo de conexão, afirma que foi impedida de embarcar em razão da lotação e, após invocar preferência por estar acompanhada de sua filha menor, teria conseguido ser reacomodada.

Relata que, ao chegar a Cuiabá/MT, constatou a ausência de três malas, tendo comunicado o ocorrido à reclamada e preenchido o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB). No dia seguinte, teria recebido apenas duas malas, enquanto a terceira lhe foi entregue somente em 19 de janeiro, ocasião em que afirma ter verificado a violação de seus pertences e o desaparecimento de bens avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A demandada, por sua vez, sustenta que, após o registro do RIB, adotou todas as medidas necessárias e envidou esforços para localizar as bagagens, tendo a última sido encontrada e entregue à autora em 19/01/2025, ou seja, em menos de dois dias após sua chegada ao destino.

Quanto aos bens supostamente furtados, alega não haver comprovação de que os referidos itens estivessem, de fato, na bagagem, o que inviabilizaria qualquer tipo de ressarcimento.

Acrescenta, ainda, que não foi apresentado comprovante dos valores correspondentes, tampouco a autora preencheu a “Declaração de Bens e Valores” no momento do embarque — documento por meio do qual o passageiro pode listar os bens transportados.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Aliás, necessário mencionar que, conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova,
essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável
. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
VIOLAÇÃO DE BAGAGEM
.
FURTO DE PERTENCES
.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CABÍVEL
.
PROVA NEGATIVA
.
ÔNUS DO AUTOR
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

- O reconhecimento de responsabilidade civil das companhias aéreas em casos de extravio ou furto de bagagem exige a demonstração inequívoca da ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo passageiro.

- A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

-
A mera alegação de furto de bagagem, sem a devida comprovação de que os bens indicados como subtraídos efetivamente estavam na mala no momento do embarque, não autoriza a responsabilização da companhia aérea
.

- Recurso conhecido e não provido.
(...) (TJPE – APELAÇÃO CÍVEL 0010952-68.2017.8.17.2370, Rel. ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito (3a CC), julgado em 04/11/2024, DJe) (grifei)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
VIOLAÇÃO DE BAGAGEM
.
FURTO DE OBJETOS
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALTA DE VEROSSIMILHANÇA
.
ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE BAGAGEM
. ARTIGO 734, DO CC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se apelação interposta nos autos de ação de conhecimento, movida em desfavor de companhia aérea visando a reparação por danos materiais e morais, em razão de alegação de furto de bagagem, onde o pedido inicial foi rejeitado. 1.1. No recurso, alegam os autores que ao realizarem viagem internacional tiveram objetos de valor furtados (joias), os quais estavam no interior de bagagem de mão, que foram obrigados a despachar, por ato de funcionários da empresa requerida.

2. “É fato notório, facilmente perceptível pelo consumidor médio, que existem avisos em todos os aeroportos de que não é aconselhável que passageiros despachem em suas malas objetos de valor, devido ao alto risco de avaria e extravio. Portanto, é de bom senso que tais objetos sejam carregados na bagagem de mão e não despachados na bagagem de porão, especialmente se forem de pequeno porte, como no caso dos autos”. (2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, PJE no 0714703-16.2016.8.07.0016, rel. Juiz João Fischer, DJe de 22/3/2017).

3. Ao demais, na página da Infraero na da rede mundial de computadores extrai-se a informação de que “extraída da página da Infraero na da rede mundial de computadores: “BENS DE VALOR - Na bagagem a ser despachada, o passageiro deve evitar transportar bens de valor (como joias ou aparelhos eletrônicos). Mas, se houver necessidade, você pode declarar o valor dos bens transportados ainda no check-in. Para isso, peça o formulário à empresa aérea, que se responsabilizará pelos bens declarados mediante taxa a ser cobrada no ato de confirmação dos bens. Consulte os valores com a companhia aérea; normalmente, a Nota Fiscal é exigida como comprovante do valor do bem a ser despachado”. [...] COBERTURA ADICIONAL - Caso o passageiro pretenda transportar bens com valor superior a R$ 5 mil (1.131 DES = Direitos Especiais de Saque, unidade monetária utilizada pela aviação internacional), poderá fazer declaração especial de valor junto à companhia aérea, para fins de cobertura adicional preventiva, em caso de extravio de bagagem”. (http://www.transportes.gov.br/novoguiadopassageiro/bagagem).

4.
Para que o passageiro tenha reconhecido o direito à reparação ao valor da bagagem deve proceder à declaração do seu conteúdo nos termos do artigo 734 do Código Civil
, ou, caso deixe de fazê-lo,
incumbe-lhe o ônus de comprovar de forma inequívoca a existência dos objetos, bem como dos respectivos valores na bagagem transportada, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. 4.1. Na hipótese sub judice,
não há efetiva comprovação do alegado furto das joias mencionadas, a amparar o pleito de reparação por danos materiais, nem tampouco a configuração de situação apta à indenização por danos morais, pois que não colacionaram aos autos as respectivas notas fiscais, fotografias, ou quaisquer outros elementos capazes de corroborar suas alegações
.

5. Quer dizer, “a alegação de violação de bagagem e subtração de objetos do seu interior deve ser comprovada pela parte autora, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973”. (3a Turma Cível, APC no 2014.01.1.163119-6, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe de 20/7/2016, pp. 232/262).

6. Recurso conhecido e improvido.
(TJDFT – Acórdão 1132568, 0708848-33.2018.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2018, publicado no DJe: 30/10/2018) (grifei).

Nesse contexto, o dano material não é presumido, devendo ser comprovado por prova inequívoca, nos termos do art. 734, parágrafo único, do Código Civil. No caso, não foram apresentados documentos aptos a demonstrar que os itens de valor estivessem, de fato, na bagagem extraviada, sobretudo porque não foi juntada a “Declaração de Bens e Valores”.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano moral sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025